Tribunal: TJPA
Processo: 0803888-86.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803888-86.2021.8.14.0051

APELANTE: LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, RUBENILSON DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE COCAÍNA EM VIA PÚBLICA. INDICAÇÃO DO FORNECEDOR. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e RUBENILSON DE SOUSA SILVA contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando penas de 10 anos de reclusão e 1.400 dias-multa para o primeiro apelante e 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial semiaberto. As defesas alegam nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, revisão da dosimetria da pena e, em favor de RUBENILSON, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, no caso concreto, configurou violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico ou para a desclassificação da conduta para uso pessoal; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e de revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas posteriormente.

A abordagem inicial ocorreu em via pública, ocasião em que RUBENILSON foi flagrado transportando 1,012 kg de cocaína e indicou LENILSON como fornecedor da droga, circunstância que forneceu justa causa concreta para a continuidade da diligência policial.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria emerge dos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão, prestados em juízo sob contraditório, os quais são aptos a fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

A quantidade expressiva de cocaína apreendida, a dinâmica de entrega da droga mediante remuneração e a apreensão adicional de entorpecente e dinheiro evidenciam a destinação mercantil da substância, afastando a hipótese de uso pessoal.

A divisão de funções entre fornecedor e transportador, revelada pela entrega da droga por LENILSON a RUBENILSON para posterior repasse, demonstra vínculo estável voltado à prática do tráfico, configurando o delito de associação para o tráfico.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico revela dedicação à atividade criminosa e impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e está fundamentada na valoração concreta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e nos critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões decorrentes de situação de flagrante delito em crime permanente, devidamente demonstradas a posteriori.

Depoimentos de policiais são aptos a embasar condenação quando prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios.

A apreensão de significativa quantidade de droga, associada à dinâmica de circulação e à remuneração pela entrega, evidencia a destinação mercantil da substância e afasta a desclassificação para uso pessoal.

A divisão funcional de tarefas entre agente que fornece e agente que transporta droga caracteriza associação para o tráfico.

A condenação pelo delito de associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na análise concreta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e dos critérios do art. 42 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, RHC nº 108.505/DF; STJ, AgRg no HC nº 679.557/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, devidamente qualificado, e
RUBENILSON DE SOUSA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA à pena de 10 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no
art. 33, caput,
e
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, e condenou RUBENILSON DE SOUSA SILVA à pena de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, também em regime inicial semiaberto, pela prática dos mesmos delitos.

Em suas razões recursais, a defesa de LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA suscita, preliminarmente, nulidade decorrente do ingresso policial em domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, sob o argumento de insuficiência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, bem como o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com consequente adequação do regime prisional.

A defesa de RUBENILSON DE SOUSA SILVA, por sua vez, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. Ambos os recorrentes postulam, ainda, a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, sustentando negativa de autoria e insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo, admitindo apenas a necessidade de reforma quanto à valoração desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais.

Consta da denúncia que, no dia 26/04/2021, por volta das 22h00min, na Avenida Frei Vicente, esquina com a Travessa Quixadá, Bairro Aeroporto Velho, em Santarém/PA, RUBENILSON DE SOUSA SILVA, previamente associado a LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, transportava, trazia consigo e mantinha em sua posse três porções da substância vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacos plásticos transparentes, totalizando 1,012 kg.

Indagado acerca da origem do entorpecente, RUBENILSON informou que a droga lhe havia sido fornecida por LENILSON para entrega a terceiro não identificado.

Em seguida, conduziu os policiais até a residência de LENILSON, onde, após autorização para ingresso, foram realizadas buscas no interior do imóvel, ocasião em que foi localizada uma porção de substância conhecida como maconha, acondicionada em saco plástico transparente, pesando 4,39 g, mantida sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização.

Regularmente notificados, na forma do
art. 55 da Lei nº 11.343/2006
, os acusados apresentaram defesa prévia. Não sendo caso de rejeição da denúncia, o Juízo recebeu a peça acusatória e designou audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios dos réus.

O processo teve regular prosseguimento, sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, seguidas das manifestações defensivas.

Ao final, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo os acusados condenados como incursos nas penas dos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, reiterando, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas em razão do ingresso domiciliar. No mérito, LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA sustenta a fragilidade do conjunto probatório e a indevida exasperação da pena-base, enquanto RUBENILSON DE SOUSA SILVA pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. Ambos requerem, ainda, absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifica-se que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação processual penal, razão pela qual devem ser conhecidos por esta Corte Julgadora.

MÉRITO-
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A pretensão absolutória não encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

No tocante à preliminar de nulidade por violação de domicílio suscitada em favor de LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, a insurgência defensiva não merece acolhimento. Os elementos constantes dos autos evidenciam que a diligência policial não se iniciou com ingresso arbitrário em residência, mas, sim, com abordagem realizada em via pública, ocasião em que RUBENILSON DE SOUSA SILVA foi flagrado na posse de 1,012 kg de cocaína. A partir desse primeiro dado objetivo, já plenamente documentado no Boletim de Ocorrência nº 00168/2021.101731-9 (ID. 14991722, p. 4), no Termo de Exibição e Apreensão (ID. 14991722, p. 12) e, posteriormente, confirmado pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.04.000419-QUI (ID. 14991769, p. 59-60), o corréu indicou LENILSON como fornecedor da substância entorpecente, o que orientou a continuidade da ação policial.

A questão, portanto, deve ser examinada à luz do quadro fático concretamente demonstrado nos autos. O tráfico de drogas, nas modalidades de guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo, constitui delito permanente, circunstância que autoriza, em tese, o ingresso domiciliar sem mandado, desde que presente justa causa, fundada em elementos prévios e verificáveis. É precisamente essa a moldura constitucional firmada no julgamento do RE 603616, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a licitude da entrada forçada em domicílio, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito, em conformidade com o
art. 5º, XI, da Constituição Federal
. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no RHC 108.505/DF, reafirmou que a mitigação da inviolabilidade domiciliar exige contexto fático anterior à entrada capaz de evidenciar a ocorrência de crime no interior da residência, não bastando mera suspeita desvinculada de dados concretos.

Na hipótese em exame, as fundadas razões não decorreram de intuição policial abstrata, mas da apreensão prévia de expressiva quantidade de cocaína com RUBENILSON em via pública e da indicação direta, por ele feita, de que recebera a droga de LENILSON para entrega a terceiro. O contexto foi confirmado em juízo pelos policiais militares DERLISSON DE ARAÚJO GONÇALVES e SIDNEY ALVES DOS SANTOS, especialmente por este último, ao relatar que, durante ronda, a guarnição abordou RUBENILSON em uma motocicleta, encontrou a droga em sua cintura, ouviu dele que o material fora entregue por LENILSON e, na sequência, dirigiu-se ao imóvel por ele indicado, onde foi localizada nova porção de entorpecente, além de numerário e outros elementos vinculados ao contexto da traficância (ID. 14991906, p. 9-10). Também consta do acervo que a companheira do acusado autorizou o ingresso e acompanhou a diligência, circunstância registrada no mesmo depoimento.

Ainda que se abstraísse a discussão sobre o consentimento, subsistiria a higidez da prova. Isso porque a materialidade e a autoria já se encontravam delineadas no exato momento da abordagem de RUBENILSON em via pública, quando apreendida a maior parte da droga e apontado LENILSON como fornecedor. A diligência domiciliar, assim, não constituiu o único ou originário suporte da imputação, mas desdobramento de quadro flagrancial já configurado. Por isso, não há falar em ilicitude probatória nem em contaminação do acervo subsequente. A esse respeito, revela-se pertinente o entendimento consolidado no AgRg no HC 679557/SC, segundo o qual o ingresso domiciliar mostra-se válido quando antecedido de indícios suficientes de probabilidade delitiva, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, nas modalidades de guardar ou ter em depósito.

Também não procede a alegação de que a defesa poderia extrair nulidade apta à absolvição a partir da ausência de mandado judicial. O controle jurisdicional posterior da medida, exigido pela jurisprudência constitucional, resta plenamente viabilizado nestes autos, porque os motivos determinantes da atuação policial estão claramente descritos nos documentos oficiais e foram reproduzidos sob contraditório em audiência. Em consequência, reputo válida a prova colhida e rejeito a preliminar de nulidade.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito em relação a LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, no ponto em que a defesa sustenta insuficiência probatória quanto ao delito do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. Também aqui não assiste razão ao apelante. A materialidade delitiva está solidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 00168/2021.101731-9 (ID. 14991722, p. 4), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 14991722, p. 12) e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.04.000419-QUI (ID. 14991769, p. 59-60), que atestou resultado positivo para benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, e para substâncias do grupo dos canabinóides, dentre elas Delta-9-THC, princípio ativo da
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. A narrativa acusatória constante da denúncia (ID. 14991773) harmoniza-se com os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão. DERLISSON DE ARAÚJO GONÇALVES declarou que, após a abordagem inicial do homem que conduzia a motocicleta, este informou estar apenas realizando a entrega da droga mediante promessa de pagamento de R$ 50,00, tendo, posteriormente, sido localizado LENILSON, o qual confirmou a entrega do material ao corréu para a realização do transporte (ID. 14991906, p. 9). SIDNEY ALVES DOS SANTOS, de forma convergente, afirmou que RUBENILSON foi encontrado com entorpecente na cintura, declarou que LENILSON lhe havia repassado a droga e conduziu a guarnição até o local a ele vinculado, ocasião em que nova substância entorpecente foi apreendida, bem como dinheiro em espécie (ID. 14991906, p. 9-10).

Não ignoro a tentativa defensiva de extrair dúvida a partir de diferenças periféricas nos relatos policiais, notadamente quanto à menção a plásticos, papelotes ou outras referências laterais ao cenário da apreensão. Todavia, tais variações não incidem sobre o núcleo do fato imputado. A jurisprudência e a doutrina probatória não exigem reprodução literal dos acontecimentos por testemunhas distintas, mas coerência substancial sobre os pontos essenciais. E, no caso, os depoimentos mantêm unidade no que verdadeiramente importa: a abordagem de RUBENILSON com cocaína em via pública; a indicação de LENILSON como fornecedor; a continuidade da diligência; e a localização de droga também vinculada a este último. A divergência acessória sobre objetos secundários não desnatura a credibilidade da prova oral, sobretudo porque os agentes participaram da ocorrência no exercício regular de suas funções, prestaram depoimento em juízo e não há qualquer elemento concreto de má-fé ou propósito persecutório.

Em delitos de tráfico, praticados ordinariamente em ambiente de clandestinidade, a reconstrução dos fatos depende, com frequência, da conjugação entre prova técnica, apreensão de substância, circunstâncias da abordagem e testemunhos dos agentes públicos que realizaram a diligência. Por isso, os relatos policiais, quando harmônicos com os demais elementos dos autos, possuem reconhecida força probatória. Nesse sentido, o precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará transcrito na peça originária é convergente ao afirmar a validade dos depoimentos policiais quando coerentes e livres de vícios, especialmente quando associados a elementos que indiquem a destinação mercantil da droga.

As circunstâncias objetivas do caso afastam, ademais, qualquer pretensão absolutória. A quantidade de cocaína apreendida com RUBENILSON, superior a um quilograma, a informação de que receberia remuneração para realizar a entrega, a indicação de LENILSON como fornecedor e a apreensão adicional de maconha e numerário no contexto da diligência constituem quadro probatório robusto, concreto e suficiente para sustentar a condenação de LENILSON pelo delito do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. Não se trata, pois, de mera conjectura, mas de conclusão extraída de provas documentais e orais convergentes.

No que se refere ao pedido subsidiário de desclassificação para a figura do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, igualmente não há espaço para acolhimento. A simples alegação de condição de usuário não exclui, por si só, a traficância, até porque as duas situações podem coexistir no plano fático. A prova dos autos, contudo, vai além dessa constatação genérica e aponta, de modo preciso, para a destinação mercantil da droga. A expressiva quantidade de cocaína apreendida com o corréu, o relato de que a substância fora entregue por LENILSON para repasse a terceiro, a existência de pagamento ajustado pela entrega e a localização de outra porção de entorpecente no contexto da diligência evidenciam dinâmica incompatível com o consumo pessoal. Não se cuida de posse isolada para uso próprio, mas de atuação inserida em circulação ilícita de entorpecentes.

A defesa também pleiteia, em favor de ambos os recorrentes, absolvição quanto ao delito do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, por insuficiência probatória. Todavia, os autos demonstram, com segurança suficiente, o vínculo associativo entre LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e RUBENILSON DE SOUSA SILVA para a prática do tráfico. A materialidade do contexto criminoso permanece amparada pelos mesmos documentos já referidos — Boletim de Ocorrência nº 00168/2021.101731-9 (ID. 14991722, p. 4), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 14991722, p. 12) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.04.000419-QUI (ID. 14991769, p. 59-60) —, ao passo que a autoria decorre da própria dinâmica revelada na instrução.

Os depoimentos dos policiais são particularmente elucidativos quanto a esse ponto. DERLISSON relatou que RUBENILSON afirmou estar apenas fazendo a entrega e que LENILSON confirmou ter repassado a droga ao corréu para tal finalidade (ID. 14991906, p. 9). SIDNEY, por sua vez, declarou que RUBENILSON informou que LENILSON lhe havia entregue o entorpecente, que levaria o material a terceiro e que, durante a diligência, foi encontrada nova substância na residência ligada a LENILSON, além de dinheiro em espécie e material correlato (ID. 14991906, p. 9-10). Esses dados revelam atuação coordenada, com divisão funcional de tarefas entre fornecedor e transportador, o que vai além do mero concurso eventual e autoriza o reconhecimento da associação para o tráfico na forma do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Com efeito, a prova dos autos não retrata vínculo ocasional ou episódico desprovido de estabilidade mínima. Ao contrário, a divisão de funções evidenciada pela entrega da droga por LENILSON a RUBENILSON para posterior repasse, aliada ao contexto apreensório e ao teor dos depoimentos, demonstra liame subjetivo voltado à mercancia ilícita. O precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará mencionado na fundamentação originária segue nessa mesma linha ao reconhecer que a indicação do fornecedor, associada à localização de mais entorpecente em sua residência, constitui base idônea para a condenação por associação para o tráfico.

Por fim, quanto ao pedido formulado por RUBENILSON DE SOUSA SILVA para incidência da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, a pretensão igualmente não procede. O referido dispositivo, como sabido, exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. O Juízo de origem afastou a minorante sob o fundamento de que os acusados não preenchiam os requisitos legais, especialmente em razão do reconhecimento de que atuavam associados para a prática do tráfico, o que ficou consignado expressamente na sentença.

À vista do acervo probatório já examinado, não se verifica motivo para reforma nesse ponto. Reconhecida a condenação concomitante pelo delito do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, resta prejudicada a incidência da minorante do
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, por incompatibilidade lógica com a conclusão de que o agente se dedica à atividade criminosa associada ao tráfico. A própria fundamentação originária destacou essa impossibilidade, e o precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente aponta que a condenação por associação ao tráfico afasta o benefício.

Desse modo, o conjunto documental e oral constante dos autos, com expressa referência aos IDs já mencionados, revela-se suficiente para manter a sentença condenatória, tanto quanto ao crime de tráfico previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, quanto ao delito de associação para o tráfico do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, bem como para rejeitar a preliminar de nulidade por violação de domicílio, o pedido de desclassificação para o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
e a pretensão de aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Diante desse contexto, o conjunto fático-probatório constante dos autos mostra-se suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo delito imputado.

DOSIMETRIA-
No que concerne ao pedido de reforma da dosimetria formulado em favor de LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, a insurgência defensiva não comporta acolhimento. A individualização da pena deve observar o sistema trifásico previsto no
art. 68 do CPB
, cabendo ao magistrado, na primeira fase, valorar as circunstâncias judiciais descritas no
art. 59 do CPB, à luz das particularidades extraídas dos autos e, nos delitos previstos na Lei de Drogas, também do critério especial estabelecido no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A sentença examinou expressamente as vetoriais judiciais e registrou, em desfavor do réu, a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, além de ter consignado, no ponto, fundamentação concreta constante do ID. 14991906, p. 20. Ali se assentou que a atuação do acusado se deu em contexto de tráfico de entorpecentes com aptidão para atingir elevado número de pessoas, com finalidade de lucro e comprometimento da segurança coletiva, bem como em dinâmica associativa voltada à mercancia ilícita. Trata-se, pois, de motivação vinculada aos elementos da causa, e não de mera reprodução abstrata do tipo penal.

A propósito, a pretensão defensiva concentra-se, sobretudo, na alegação de indevida exasperação da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes. Todavia, ainda que a defesa procure restringir o debate a esse único vetor, a leitura da sentença evidencia que a pena não se apoiou isoladamente em tal circunstância, mas em um conjunto de vetoriais reputadas desfavoráveis, todas extraídas da moldura fático-probatória reconhecida no processo. O julgador de origem consignou, de forma articulada, fundamentos relacionados à gravidade concreta da conduta, ao modo de atuação e à repercussão social do delito, em conformidade com o juízo de censura admitido na primeira fase da dosimetria.

É relevante notar que a legislação não estabelece critério aritmético rígido para a fração de aumento ou redução decorrente da valoração das circunstâncias judiciais, justamente porque reserva ao julgador margem de discricionariedade juridicamente vinculada, a ser exercida segundo as peculiaridades do caso concreto. Nessa linha, a própria orientação invocada no texto originário, consubstanciada na
Súmula nº 23 do E. TJPA
, afirma que a aferição negativa de circunstância judicial prevista no
art. 59 do CPB
fundamenta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Assim, presentes vetores desfavoráveis concretamente motivados, não há ilegalidade na exasperação operada.

No caso dos autos, a dosimetria mostra-se compatível com o quadro probatório anteriormente examinado. A sentença não se valeu de fórmulas vazias, mas de dados que guardam relação com os fatos apurados na instrução, especialmente a expressiva quantidade de droga apreendida, a dinâmica de circulação do entorpecente e o contexto de atuação conjunta reconhecido no feito. Esses elementos autorizam, em tese e em concreto, maior censura na primeira fase da pena, em observância ao
art. 59 do CPB e ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Por isso, não se verifica desproporção nem deficiência de fundamentação apta a ensejar a pretendida revisão da pena-base. Ao contrário, o magistrado de origem observou os parâmetros legais incidentes, notadamente os
arts. 59 e 68 do CPB e o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixando reprimenda em consonância com o princípio da individualização da pena e com as circunstâncias concretas reveladas pelos autos.

Também não há utilidade jurídica no pedido de alteração do regime inicial, pois o próprio texto registra que o regime já estabelecido é o semiaberto, de modo que a insurgência, nesse particular, resta esvaziada.

Desse modo, no ponto, a sentença deve ser mantida, não havendo espaço para reforma da dosimetria da pena imposta a LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026